Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 77604663, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 77685742), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. No ID: 79022759, o exequente informou que a substituída processual NILZA ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV. Intime-se ainda o Distrito Federal para se manifestar acerca da renúncia apresentada. Brasília, 12 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR